Tribunal: STJ
Processo: 0006694-20.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066667 - MA(2026/0006694-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ISMAEL LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. COMPETÊNCIA DO STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de
impetrado perante Tribunal Superior,
habeas corpus
manejado como
substitutivo de revisão criminal, visando à correção de
writ
supostas ilegalidades na dosimetria da pena, no reconhecimento do concurso
material entre latrocínio e lesão corporal, bem como no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de
manejado como substitutivo de revisão criminal, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, quando inexistente julgamento de mérito
anterior pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente ato coator de Tribunal
sujeito à sua jurisdição; e (ii) saber se podem ser apreciadas, na via estreita do
originário perante Tribunal Superior, teses relativas à
habeas corpus
dosimetria da pena, ao concurso material e ao regime inicial de cumprimento
da pena que não foram objeto de deliberação pelas instâncias ordinárias, sem
configurar indevida supressão de instância e afronta ao requisito do
exaurimento da jurisdição ordinária.
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador reafirma a orientação consolidada de que o habeas corpus
não se presta como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob
pena de subversão do sistema recursal, violação ao princípio da
unirrecorribilidade e indevida supressão de instância, admitindo-se a
concessão da ordem apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. Constatado o trânsito em julgado da condenação, com expedição de guia
de execução definitiva e arquivamento da ação penal de origem, conclui-se
que o
impetrado posteriormente tem nítido caráter de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56339228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6abbd19a-e1f9-42c3-a232-ceb96789f5d6

sucedâneo de revisão criminal, o que impede o seu conhecimento, à luz da
competência delineada no
I, da Constituição Federal e da
art. 105,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
exige a existência de ato coator emanado de Tribunal
habeas corpus
submetido à sua jurisdição ou das demais autoridades indicadas no
I,
art. 105,
alíneas
e , da Constituição Federal, o que não se verifica no caso, em que
b c
se busca, por via transversa, rediscutir condenação já transitada em julgado
sem prévio julgamento de mérito por esta Corte.
6. As teses deduzidas na impetração e reiteradas no agravo regimental,
relacionadas à dosimetria da pena (pena-base, conduta social, alegado bis in
na utilização de condenação anterior), ao concurso material entre
idem
latrocínio e lesão corporal e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda,
não foram devolvidas às instâncias ordinárias, que limitaram a análise
recursal ao pedido de absolvição, de modo que seu exame direto pelo
Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, em
afronta ao requisito do exaurimento da jurisdição ordinária previsto no
II, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
7. Ressalta-se que o
, por sua natureza de ação constitucional
habeas corpus
de cognição sumária e rito célere, não comporta o revolvimento do conjunto
fático-probatório para rediscutir a valoração judicial das circunstâncias do
crime, a caracterização do concurso material ou a fixação do regime prisional,
inexistindo, no caso concreto, flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício.
8. Diante da inadequação da via eleita, da ausência de competência desta
Corte Superior para processar
substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
em condenação já transitada em julgado e da vedação à supressão de
instância quanto às matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, impõe-
se a manutenção integral da decisão monocrática agravada que não conheceu
do
.
writ
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6abbd19a-e1f9-42c3-a232-ceb96789f5d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066667 - MA(2026/0006694-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ISMAEL LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. COMPETÊNCIA DO STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de
impetrado perante Tribunal Superior,
habeas corpus
manejado como
substitutivo de revisão criminal, visando à correção de
writ
supostas ilegalidades na dosimetria da pena, no reconhecimento do concurso
material entre latrocínio e lesão corporal, bem como no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de
manejado como substitutivo de revisão criminal, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, quando inexistente julgamento de mérito
anterior pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente ato coator de Tribunal
sujeito à sua jurisdição; e (ii) saber se podem ser apreciadas, na via estreita do
originário perante Tribunal Superior, teses relativas à
habeas corpus
dosimetria da pena, ao concurso material e ao regime inicial de cumprimento
da pena que não foram objeto de deliberação pelas instâncias ordinárias, sem
configurar indevida supressão de instância e afronta ao requisito do
exaurimento da jurisdição ordinária.
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

III. Razões de decidir
3. O órgão julgador reafirma a orientação consolidada de que o habeas corpus
não se presta como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob
pena de subversão do sistema recursal, violação ao princípio da
unirrecorribilidade e indevida supressão de instância, admitindo-se a
concessão da ordem apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. Constatado o trânsito em julgado da condenação, com expedição de guia
de execução definitiva e arquivamento da ação penal de origem, conclui-se
que o
impetrado posteriormente tem nítido caráter de
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, o que impede o seu conhecimento, à luz da
competência delineada no
I, da Constituição Federal e da
art. 105,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
exige a existência de ato coator emanado de Tribunal
habeas corpus
submetido à sua jurisdição ou das demais autoridades indicadas no
I,
art. 105,
alíneas
e , da Constituição Federal, o que não se verifica no caso, em que
b c
se busca, por via transversa, rediscutir condenação já transitada em julgado
sem prévio julgamento de mérito por esta Corte.
6. As teses deduzidas na impetração e reiteradas no agravo regimental,
relacionadas à dosimetria da pena (pena-base, conduta social, alegado bis in
na utilização de condenação anterior), ao concurso material entre
idem
latrocínio e lesão corporal e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda,
não foram devolvidas às instâncias ordinárias, que limitaram a análise
recursal ao pedido de absolvição, de modo que seu exame direto pelo
Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, em
afronta ao requisito do exaurimento da jurisdição ordinária previsto no
II, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
7. Ressalta-se que o
, por sua natureza de ação constitucional
habeas corpus
de cognição sumária e rito célere, não comporta o revolvimento do conjunto
fático-probatório para rediscutir a valoração judicial das circunstâncias do
crime, a caracterização do concurso material ou a fixação do regime prisional,
inexistindo, no caso concreto, flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício.
8. Diante da inadequação da via eleita, da ausência de competência desta
Corte Superior para processar
substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
em condenação já transitada em julgado e da vedação à supressão de
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

instância quanto às matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, impõe-
se a manutenção integral da decisão monocrática agravada que não conheceu
do
.
writ
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo regimental interposto por ISMAEL LEITE DA SIVA
contra decisão monocrática na qual não se conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena
de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 20 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
§ 3o, segunda parte, do Código Penal (fls.
art. 157,
22/34
).
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
origem negou provimento.
Na impetração, a Defesa sustentou que o presente writ constitui habeas
corpus substitutivo de revisão criminal, manejado para correção de ilegalidades
flagrantes na dosimetria da pena, com fundamento no
o, LXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, que garante a concessão de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
(fl. 3).
achar ameaçado de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção
Aduziu, ainda, que o exame da fundamentação apresentada revela que tal
valoração negativa baseou-se exclusivamente em juízo moral, fama negativa ou
depoimentos subjetivos, sem qualquer elemento objetivo e concreto que justifique a
(fl. 5).
majoração da reprimenda por este critério
Informou, ademais, que a condenação do paciente pelo crime de latrocínio e,
em concurso material, pelo crime de lesão corporal revela aplicação indevida do
instituto do concurso material, porquanto ambos os delitos foram praticados no mesmo
contexto fático, contra vítimas distintas, mas em unidade de ação e propósito criminoso
(fl. 9).
Também mencionou que o Juízo de origem manteve o regime fechado sem
proceder à análise específica das circunstâncias judiciais favoráveis e da situação
pessoal do condenado, violando princípios constitucionais e legais que regem a
(fl. 10).
individualização da pena
Requereu, ao final (fls.
):
14/15

Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

A ) O conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus,
reconhecendo-se sua natureza de habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, diante da existência de constrangimento ilegal manifesto
consistente em ilegalidades evidentes e flagrantes na dosimetria da pena
aplicada ao paciente Ismael Leite da Silva;
B ) O reconhecimento da exasperação ilegal da pena-base fixada para o
crime de latrocínio em 23 (vinte e três) anos de reclusão, acima do mínimo
legal de 20 (vinte) anos, ante a utilização de fundamentação genérica,
abstrata e inerente ao próprio tipo penal, em violação aos princípios da
individualização e da proporcionalidade, com a consequente redução da
pena-base ao mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão;
C ) O afastamento integral da valoração negativa da conduta social do
paciente, por absoluta ausência de elementos objetivos concretos aptos a
justificar a exasperação da pena, vedada a utilização de juízos morais, fama
negativa ou depoimentos subjetivos, com o consequente redimensionamento
da pena-base;
D ) O reconhecimento da ocorrência de bis in idem, diante da utilização da
mesma condenação anterior para justificar circunstância judicial
desfavorável na primeira fase da dosimetria e, novamente, para aplicação da
agravante da reincidência na segunda fase, com o consequente
redimensionamento e redução da pena definitiva;
E ) O reconhecimento da indevida aplicação do concurso material entre os
crimes de latrocínio e lesão corporal, praticados no mesmo contexto fático e
contra vítimas distintas, com o afastamento da condenação pelo delito de
lesão corporal previsto no
do Código Penal, ou, subsidiariamente, a
art. 129
readequação da pena nos termos do princípio da consunção, absorvendo-se
o crime menos grave pelo mais grave;
F ) O reconhecimento do erro na aplicação da detração penal e na fixação
automática do regime inicial de cumprimento da pena, com a determinação
de nova análise concreta e fundamentada da pena remanescente e do regime
prisional adequado, à luz dos critérios legais e constitucionais de
individualização;
G ) A concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de redimensionar a
pena imposta ao paciente Ismael Leite da Silva, adequando-a aos parâmetros
legais e constitucionais, com a correção integral das ilegalidades apontadas,
resultando em pena definitiva compatível com a culpabilidade concreta e as
circunstâncias específicas do delito;
H ) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, que a
ordem seja concedida de ofício, diante da flagrante ilegalidade e do
constrangimento ilegal evidenciado, nos termos da jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça;
I ) A determinação de que todas as comunicações, intimações e demais atos
processuais sejam realizados em nome do advogado subscritor, para os fins
legais e processuais.

Informações prestadas (fls.
e
).
58/60
61/71
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ
(fls.
), em parecer assim ementado:
73/77

Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E LESÃO
CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. TEMAS NÃO
ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A
VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PARECER
PELO NÃO CONHECIMENTO, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM.

Em decisão monocrática, o
não foi conhecido (fls.
).
habeas corpus
80/87
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se repetem
os argumentos expendidos na impetração e menciona, em síntese, que a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento do habeas corpus
substitutivo para revisão de dosimetria quando constatada flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado (fl. 94).
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, com a reconsideração da
decisão agravada. Eis os pedidos formulados pela Defesa:

a) O conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus,
reconhecendo- se sua natureza de habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, diante da existência de constrangimento ilegal manifesto
consistente em ilegalidades evidentes e flagrantes na dosimetria da pena
aplicada ao paciente Ismael Leite da Silva;
b) O reconhecimento da exasperação ilegal da pena-base fixada para o
crime de latrocínio em 23 (vinte e três) anos de reclusão, acima do mínimo
legal de 20 (vinte) anos, ante a utilização de fundamentação genérica,
abstrata e inerente ao próprio tipo penal, em violação aos princípios da
individualização e da proporcionalidade, com a consequente redução da
pena-base ao mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão;
c) O afastamento integral da valoração negativa da conduta social do
paciente, por absoluta ausência de elementos objetivos concretos aptos a
justificar a exasperação da pena, vedada a utilização de juízos morais, fama
negativa ou depoimentos subjetivos, com o consequente redimensionamento
da pena-base;
d) O reconhecimento da ocorrência de bis in idem, diante da utilização da
mesma condenação anterior para justificar circunstância judicial
desfavorável na primeira fase da dosimetria e, novamente, para aplicação da
agravante da reincidência na segunda fase, com o consequente
redimensionamento e redução da pena definitiva;
e) O reconhecimento da indevida aplicação do concurso material entre os
crimes de latrocínio e lesão corporal, praticados no mesmo contexto fático e
contra vítimas distintas, com o afastamento da condenação pelo delito de
lesão corporal previsto no
do Código Penal, ou, subsidiariamente, a
art. 129
readequação da pena nos termos do princípio da consunção, absorvendo-se
o crime menos grave pelo mais grave;
f) O reconhecimento do erro na aplicação da detração penal e na fixação
automática do regime inicial de cumprimento da pena, com a determinação
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

de nova análise concreta e fundamentada da pena remanescente e do regime
prisional adequado, à luz dos critérios legais e constitucionais de
individualização;
g) A concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de redimensionar a
pena imposta ao paciente Ismael Leite da Silva, adequando-a aos parâmetros
legais e constitucionais, com a correção integral das ilegalidades apontadas,
resultando em pena definitiva compatível com a culpabilidade concreta e as
circunstâncias específicas do delito;
h) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, que a
ordem seja concedida de ofício, diante da flagrante ilegalidade e do
constrangimento ilegal evidenciado, nos termos da jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça;
i) Seja dado integral provimento ao presente agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls.
grifos no original):
80/87,

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg
10/6/2020,
25/8/2020;
no HC n.
Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
27/3/2020,
2/4/2020;
147.210/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de
racionalização do emprego do remédio heróico que reiteradamente é
impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e
legais, entende ser incabível a impetração de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, sob pena subversão do sistema recursal e indevida
supressão de instância.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
APREENSÃO DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

TRÁFICO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
, com a exceção de quando a ilegalidade
garantia constitucional
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...].
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
946.588/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
25/10/2024,
grifamos).

Na espécie, conforme informações prestadas pelo Tribunal
, constata-se
a quo
o
e retorno dos autos à origem,
trânsito em julgado ocorrido em 08.07.2014
expediu-se guia de execução definitiva, a qual implantada no Sistema VEP-
, bem como
CNJ sob o no 0009520-78.2012.8.10.0205 na data de 09.12.2014
que procedeu-se ao arquivamento da ação penal n. 0002927-
(fl. 58), sendo o presente
44.2011.8.10.0051 no dia 26.03.2015
Habeas
, portanto, substitutivo de revisão criminal.
Corpus
(...)
Conforme consignado pelo d. representante do Ministério Público Federal,
em seu parecer (fls.
):
74/75

O presente habeas corpus foi indevidamente impetrado como
substitutivo de revisão criminal, não devendo, por isso, ser conhecido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido
de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

Nesse sentido:
(...)
Ademais, não se revela possível o conhecimento do
, utilizado como
writ
substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se verificou a
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal). No mesmo sentido: AgRg no
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
1.000.063/SP,
em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator
3/9/2025,
9/9/2025;
931.666/ES,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro
26/8/2025;
1.022.818/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025.
Também da pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, colhe-se o
entendimento no sentido de que O advento do trânsito em julgado, ainda que
posterior à data da impetração, impossibilita a admissão do writ, visto que o
conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte
o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

(AgRg no HC n.
órgão estadual para este Tribunal Superior
832.455/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025,
DJEN de
.
30/05/2025)
E, ainda que assim não fosse, como cediço, a ação constitucional do habeas
, de cognição sumária e rito célere, não se presta para à apreciação
corpus
de alegações que buscam o revolvimento do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, por seu providência inviável na via eleita.
(...)

Deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, conforme
mencionado, ocorreu o trânsito em julgado do feito, tendo sido o habeas corpus
impetrado em data posterior.
De fato, extrai-se das informações prestadas pelo Tribunal de origem que, em
data de
o feito transitou em julgado, bem como que
08/07/2024
expediu-se guia de
execução definitiva, a qual implantada no Sistema VEP- CNJ sob o no 0009520-
(fl. 58) pelo que, repita-se, o presente
78.2012.8.10.0205 na data de 09.12.2014
habeas
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
corpus
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente
prevista no
da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da
art. 105
matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à
habeas corpus
sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I,
e
, da
b
c
Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não
ocorre no caso dos autos.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
habeas corpus
configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(203
PORÇÕES
DE
CRACK).
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N. 11.343/2006.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do writ que se
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em
relação a essa condenação.
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o
amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se
de remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial
desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário
mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.029.988/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
15/10/2025,
21/10/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI
GENERIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em
julgado desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do
8/3/2019.
reconhecimento do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e
natureza das drogas, pleiteando o afastamento do óbice da preclusão
temporal e a remessa dos autos à Turma para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que
autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão
temporal e da incompetência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
quando se volta contra acórdão já transitado em julgado proferido por
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, sem que tenha havido
julgamento prévio de mérito pelo STJ, nos termos do
I, da
art. 105,
CF/1988.
4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito
aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das
decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
uma vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.007.417/SP,
(Desembargador convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/RS
DJEN de
grifamos).
03/09/2025,
09/09/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos
perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e
subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A
marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional,
sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos
processuais que repristinem fases já superadas (HC n.
relator
503.665/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
16/5/2019,
.
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido
de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser
arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o
trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio
da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em
sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada
pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já
transitou em julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da
revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
944.502/PR,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
grifei).
04/11/2024,
06/11/2024,

Por fim, conforme ressaltado no
monocrático agravado, no que diz
decisum
respeito à alegação feita na impetração, e reiterada no presente agravo regimental no
sentido de que deve ser revista a dosimetria da pena, em virtude da exasperação ilegal da
pena-base fixada, da alegação de que houve indevida aplicação do concurso material
entre os crimes de latrocínio e de lesão corporal, bem como da eleição do regime inicial
de cumprimento da reprimenda, de igual modo, sem razão a Defesa, em seu reclamo.
Como dito na decisão vergastada, o Tribunal
, ao delimitar o objeto da

a quo
apelação criminal ali julgada, consignou,
:
in verbis Inconformados com a decisão, os
Réus recorreram. Em suas razões, sustentam suas
, por manifesta falta de
absolvições
(fl. 19, sem grifos no original).
provas para manutenção da sentença penal condenatória
Constata-se, portanto, que as referidas matérias vertidas na presente
impetração –
–, de fato, não foram objeto de análise
relacionadas à dosimetria da pena
por parte das instâncias ordinárias, pelo que o referido
não reúne condições
mandamus
para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

Conforme consignado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em
seu parecer (fl. 75):

No mérito, o pedido do paciente não foi analisado no Tribunal de origem, o
qual se manifestou pela tese defensiva de absolvição por ausência probatória
(e-STJ fl.19).
Ausente exame de mérito pelo Tribunal a quo acerca do tema suscitado neste
habeas corpus, o writ não deve ser concedido ante indevida supressão de
instância. (...)

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, o
exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do
por esta Corte Superior, nos termos do
II,
, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
a
Federal. Também desta eg. Corte, o entendimento no sentido de que enquanto não
houver deliberação colegiada da instância inferior, não se configura a competência do
STJ para apreciar o mandamus.
No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se pode conhecer de matéria que não foi analisada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na
origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
395.493/SP,
de
.
25/5/2017)
3. Cabível a exasperação da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime,
em que foi considerado o modus operandi empregado, o que constitui
fundamento idôneo, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
799.213/RN,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
13/8/2025,
18/8/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza
dos entorpecentes, isoladamente, são suficientes para justificar a
manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

3. A defesa alega que a prisão preventiva não pode se sobrepor ao direito à
saúde do agravante, que necessita de tratamento para HIV.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que
justifica a necessidade de garantir a ordem pública.
5. A alegação de necessidade de tratamento de saúde não foi objeto de
exame pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância se
analisada diretamente por esta Corte.
6. A análise da alegada inocência do réu exigiria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.008.602/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
03/09/2025,
08/09/2025;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: eb6b53f6-dcdf-41b6-ae1f-d28ab1689a50

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.667 / MA
Número Registro: 2026/0006694-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029274420118100051 00095207820128100205 1481262014 29274420118100051 588862013
95207820128100205
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SARA BERNARDO
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ISMAEL LEITE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FRANCIVALDO LOPES VIVEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISMAEL LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56314252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: c5376a39-9e36-4d84-8420-437fa6c663ee

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: c5376a39-9e36-4d84-8420-437fa6c663ee